Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. IRMÃ. VISITA AO MARIDO E AO IRMÃO PRESOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM PORTARIA REGULAMENTADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA AO PRESO. COMPANHEIRA QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Portaria VEP/DF n. 8/2016, que regulamenta em seu art. 7o o direito de visita a mais de um interno por uma mesma pessoa, apesar de objetivar preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal, não pode resultar, ao ser aplicada no caso concreto, em uma restrição desproporcional ao direito de visita dos apenados.
2. Não se mostra consentâneo aos objetivos da Lei de Execução Penal proibir que o detento receba visita de irmã que já visita seu marido, o qual também é interno notadamente quando não há qualquer circunstância concreta que evidencie um risco à ordem do sistema carcerário.
3. A autuação em flagrante na tentativa de adentrar no estabelecimento prisional portando entorpecentes constitui fato de natureza grave, que por si só afeta a higidez do sistema prisional, sendo correta a decisão que indeferiu o direito do preso de receber a visita da companheira.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.